Tribunal: TJSP
Processo: 0000043-40.2015.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - LIMITAÇÃO À DATA DA SENTENÇA PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO.
"No caso concreto tem-se como base de cálculo dos honorários advocatícios, impostos ao INSS, o proveito econômico correspondente ao efetivo montante devido ao exequente compreendendo as parcelas do benefício limitadas à data da sentença

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - LIMITAÇÃO À DATA DA SENTENÇA PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO.
"No caso concreto tem-se como base de cálculo dos honorários advocatícios, impostos ao INSS, o proveito econômico correspondente ao efetivo montante devido ao exequente compreendendo as parcelas do benefício limitadas à data da sentença prolatada na fase de conhecimento do feito".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000043-40.2015.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante/apelado
MANOEL MESSIAS DE MATOS, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação do INSS e
julgaram prejudicada a do exequente. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218
Voto no 35.833
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218 - Voto no 35.833
Fls. 2
Comarca: GUARARAPES - 2a VARA (Proc. 004462-45.2011)
Apt/Apds: INSS; MANOEL MESSIAS DE MATOS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
BASE
DE
CÁLCULO
-
PROVEITO ECONÔMICO - LIMITAÇÃO À DATA
DA
SENTENÇA
PROLATADA
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO.
“No caso concreto tem-se como base de cálculo dos
honorários advocatícios, impostos ao INSS, o proveito
econômico correspondente ao efetivo montante devido
ao exequente compreendendo as parcelas do benefício
limitadas à data da sentença prolatada na fase de
conhecimento do feito”.

Apelação do INSS provida; apelação do
exequente prejudicada.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Manoel Messias de Matos aduzindo, em síntese,
que a conta de liquidação ofertada pelo exequente, ora embargado, no
valor de R$5.389,63 (montante correspondente à verba honorária
apurada), válido para agosto de 2014 (ver fl. 216 dos autos em apenso),
não pode prevalecer porque o exequente, ao calcular os honorários
advocatícios, desconsiderou as deduções a título de auxílio-doença e
seguro desemprego. Aponta como devido o importe de R$2.669,28 (fls.
209/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218
Voto no 35.833
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218 - Voto no 35.833
Fls. 3
O exequente ofertou impugnação sustentando sua conta
(fls. 46/49).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos,
ordenando o prosseguimento da execução, quanto à verba honorária,
com base no cálculo do exequente. Isentou o INSS dos ônus da
sucumbência (fls. 53/54).

Inconformadas, apelam ambas as partes.
O exequente pedindo a condenação do INSS ao pagamento
de honorários advocatícios pela sucumbência experimentada em sede
dos embargos opostos (fls. 57/62).
O INSS, por sua vez, insiste no argumento de que a base de
incidência da verba honorária deve levar em conta as deduções
apontadas, ou seja, o valor líquido da condenação já descontadas as
verbas inacumuláveis (fls. 65/73).
Apenas o exequente apresentou resposta (fls. 81/86).
Em Sessão realizada no dia 08/03/2016 o Acórdão
prolatado julgou deserta a apelação do INSS e deu provimento à do
exequente para impor, ao INSS, os ônus decorrentes da sucumbência
em sede dos embargos opostos à execução (fls. 96/100, com embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218
Voto no 35.833
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218 - Voto no 35.833
Fls. 4
de declaração rejeitados nas fls. 109/113).
Interposto recurso especial pelo INSS, adveio decisão do
Superior Tribunal de Justiça que, afastando a deserção, determinou o
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação
(ver fls. 117/173).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao reexame dos
recursos em cumprimento à ordem advinda do Julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, apreciando primeiro, por ordem lógica, a
apelação do INSS.
1) Da apelação do INSS.
Cinge-se o ponto controvertido à apuração da base de
cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento no
patamar de 15% sobre as parcelas vencidas até a data da r. sentença
então prolatada.
O argumento do INSS é no sentido de que para tanto se
deve tomar o montante efetivamente devido ao exequente a título das
parcelas computadas, descontados os valores inacumuláveis pagos
administrativamente, até a data da r. sentença proferida na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218
Voto no 35.833
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218 - Voto no 35.833
Fls. 5
conhecimento. O exequente, por seu turno, discordando da
desconsideração, para efeito de aferição da verba honorária, do
desconto atinente os valores inacumuláveis pagos.
Sobreveio a r. sentença que acolheu a tese defendida pelo
exequente (fls. 53/54).
Daí a irresignação reiterada pelo INSS em sede da
apelação, que passo a apreciar.
Vê-se que o título judicial deliberou pela concessão de
aposentadoria por invalidez ao autor, ora exequente, a partir de
13/07/2011 com imposição ao INSS de honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o montante proferido até a data da r. sentença então
prolatada, ou seja, até 28/01/2013 (ver fls. 145/147 e 170/174 dos autos
em apenso).
Na execução ofertou o INSS cálculo de liquidação,
compreendendo as parcelas do benefício devidas no período de julho de
2011 a janeiro de 2013 (data da r. sentença prolatada na fase de
conhecimento), com descontos de valores pagos administrativamente ao
exequente a título de auxílio-doença e seguro desemprego em período
concomitante (conforme registros no CNIS), apontando como devido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218
Voto no 35.833
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218 - Voto no 35.833
Fls. 6
importe
de
R$20.464,49
assim
composto:
R$17.795,21
correspondente ao quantum devido ao exequente; R$2.669,28 a
título de honorários advocatícios (ver fls. 194/210 dos autos em
apenso).
Ao se manifestar a respeito, o exequente expressamente
concordou com o montante a seu favor aferido (R$17.795,21), mas
discordou dos honorários advocatícios apurados por entender
descabida a exclusão dos valores pagos administrativamente (aqueles
tomados pelo INSS com base no CNIS como acima exposto) da base de
cálculo. Juntou, assim, cálculo apontando como devidos os
honorários advocatícios no valor de R$5.389,63 (ver fls. 214/216 dos
autos em apenso).
Na sequência, homologou o Juízo o montante apurado a
favor do exequente, com depósito e levantamento já efetuados,
prosseguindo-se a execução em relação à controvérsia em torno dos
honorários advocatícios (ver fls. 217/225 dos autos em apenso).
Seguiu-se então a oposição dos embargos à execução pelo
INSS, sobrevindo a r. sentença, ora apelada, que os rejeitou.
Posicionado assim brevemente o curso da execução,
tributado todo respeito à r. sentença, assiste razão ao INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218
Voto no 35.833
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218 - Voto no 35.833
Fls. 7
Primeiro, porque o montante devido ao exequente foi
efetivamente apurado em relação às parcelas do benefício devidas até a
data da r. sentença prolatada na fase de conhecimento do feito, de sorte
que a incidência da verba honorária terá como base tal montante porque
assim definido pelo título judicial.
Depois, se o exequente concordou, como se vê, com o
montante correspondente a tais parcelas a seu favor apurado, com o
aludido desconto dos pagamentos administrativos praticados pelo INSS,
não vejo nenhuma plausibilidade a fomentar a pretensão deduzida no
sentido de se excluir tais descontos para efeito de cálculo da verba
honorária.
Ora, é evidente que os honorários advocatícios, no
percentual fixado, incidem sobre o proveito econômico obtido pelo
exequente e, no caso concreto ele, como já exposto, não se opôs ao
quantum apurado pelo INSS.
Logo, não se vislumbra lógica na pretensão de se tomar
como base de cálculo dos honorários advocatícios montante superior
àquele resultante da própria condenação imposta ao INSS na demanda.
Assim, a meu juízo, não há nenhuma dúvida no sentido
de que a hipótese é de reforma da r. sentença para fixar o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218
Voto no 35.833
Apelação Cível no 0000043-40.2015.8.26.0218 - Voto no 35.833
Fls. 8
devido a título de honorários advocatícios no importe R$2.669,28,
válido para agosto de 2014, conforme cálculo juntado com a inicial
dos embargos nas fls. 34/35.
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem caberá
ao Juízo singular tão somente ordenar a requisição do pagamento.
2) Da apelação do exequente.
Face ao desfecho dado à controvérsia em sede da apelação
do INSS, tem-se por prejudicada a do exequente.
_______________________________________________
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação do INSS para, acolhendo os embargos opostos à execução,
determinar o prosseguimento do feito nos moldes supra. Resta
prejudicada a apelação do exequente, sem imposição dos ônus da
sucumbência por força da isenção legal (parágrafo único do artigo
129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator